Tribunal: TJMT
Processo: 1053983-42.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
do.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia técnica para sanar a controvérsia do presente litigio, e, consequentemente, afasto ao pleito de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que recebeu a cobrança referente aos meses de junho e setembro de 2022, nos valores de R$ 743,06 e R$ 482,26, respectivamente, as quais, todavia, afirma que não correspondem ao real valor de consumo, eis que destoam da média de sua unidade. Aduz ainda que o serviço foi indevidamente suspenso pela parte ré. Pugna, pois, pelo refaturamento das cobranças, o restabelecimento do serviço, bem como indenização pelos danos morais suportados.

3.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo, caberia à concessionária comprovar o inequívoco funcionamento do medidor através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a parte Recorrente, a disposto no art. 373, II, do CPC

4.

Ademais, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou que o imóvel suportou o desabastecimento de água no período mencionado, o qual somente foi restabelecido após o cumprimento da liminar

5.

Desta feita, o ato ilícito restou configurado e ensejou os danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço

6.

A toda evidência, a cobrança de valores acima da média, aliada a interrupção do fornecimento do serviço de água, configura conduta abusiva por parte da Recorrente, que dá azo à reparação por danos morais

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA - CPF: 346.695.901-20 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1053983-42.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Embargado(a):

ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia técnica para sanar a controvérsia do presente litigio, e, consequentemente, afasto ao pleito de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que recebeu a cobrança referente aos meses de junho e setembro de 2022, nos valores de R$ 743,06 e R$ 482,26, respectivamente, as quais, todavia, afirma que não correspondem ao real valor de consumo, eis que destoam da média de sua unidade. Aduz ainda que o serviço foi indevidamente suspenso pela parte ré. Pugna, pois, pelo refaturamento das cobranças, o restabelecimento do serviço, bem como indenização pelos danos morais suportados.

3.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo, caberia à concessionária comprovar o inequívoco funcionamento do medidor através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a parte Recorrente, a disposto no art. 373, II, do CPC

4.

Ademais, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou que o imóvel suportou o desabastecimento de água no período mencionado, o qual somente foi restabelecido após o cumprimento da liminar

5.

Desta feita, o ato ilícito restou configurado e ensejou os danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço

6.

A toda evidência, a cobrança de valores acima da média, aliada a interrupção do fornecimento do serviço de água, configura conduta abusiva por parte da Recorrente, que dá azo à reparação por danos morais

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023